Tribunal: TJSP
Processo: 2062016-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2062016-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado EZIQUIAS BALDUINO .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e suscitaram conflito de
competência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* COMPETÊNCIA RECURSAL – DECLINAÇÃO – Execução
individual da r. sentença proferida na ação coletiva no
0403263-60.1993.8.26.0053 – Competência da 17a Câmara da
Seção de Direito Privado – Aplicação do artigo 105 do
Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo – Recurso não conhecido –Conflito de competência
suscitado *
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão que
julgou
improcedente
impugnação
ao
cumprimento da sentença.
Alega a agravante: a
a r.
sentença proferida na ação civil pública
tem eficácia somente na área abrangida
pela competência territorial do órgão
prolator;
b

o
credor
não
possui
legitimidade ativa, eis que não comprovou
sua associação ao IDEC; c
a execução
individual deve ser suspensa; d ocorreu a
prescrição; e
é de todo necessária a
prévia liquidação da sentença; f o termo
inicial da incidência dos juros da mora é a
data da sua intimação, para o cumprimento
da sentença; g os índices da caderneta de
poupança devem ser aplicados para o
cálculo da correção monetária da dívida; h

o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios é descabido; i
os juros
remuneratórios não são devidos; j
pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
questionamento da matéria relacionada,
para os fins da interposição dos recursos
especial e/ou extraordinário.
É o Relatório.
Trata-se da execução individual
da r. sentença proferida nos autos da
ação
civil
pública
no
0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou
perante 6a Vara da Comarca da Fazenda
Pública (fls. 71/83 e fls. 21/23 dos autos
principais).
Com efeito, a 17a Câmara da
Seção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal é a competente para o julgamento
do presente recurso, em razão do V.
Acórdão proferido nos autos da apelação
no 0403263-60.1993.8.26.0053, conforme
dispõe o artigo 105 do Regimento Interno
desta Corte:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa , ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória , incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados”. (grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Tal
posicionamento
restou
pacificado por ocasião do julgamento do
Conflito
de
Competência
no
2211035-51.2014.8.26.0000,
nos
seguintes termos:
“Dito isso, pedindo vênia ao eminente
Desembargador
Carlos Alberto Lopes, tenho que a
prevenção, efetivamente, toca à Egrégia 17a Câmara,
responsável que é pelo julgamento dos recursos
referentes às execuções instauradas com base na
sentença proferida no processo da ação coletiva
proposta por IDEC em face de Banco Nossa Caixa S/A ,
sucedido pelo executado, Banco do Brasil S/A o que
não se discute”. (grifamos)
Ressalte-se que não se trata da
execução da r. sentença proferida nos
autos da 12a Vara Cível da Comarca de
Brasília,
a
ensejar
a
prevenção
do
Desembargador Carlos Alberto Lopes.
Esta Câmara, portanto, não é a
competente para o julgamento do agravo
de instrumento.
PELO
EXPOSTO ,
não
se
conhece do recurso e suscita-se conflito
de competência, por entender que a 17a
Câmara é a competente para o julgamento
do agravo de instrumento.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator